Tribunal: TJDFT
Processo: 0733873-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Processo civil. Apelação. Reparação por danos morais. Nulidade por vício de instrução. Impugnação à gratuidade de justiça. Danos morais. Cabimento. Líder religioso. Ofensa à direito da personalidade. Negado provimento ao recurso.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de danos morais, em virtude de ofensa à imagem do requerente/apelado, para os líderes religiosos de outros Estados, com a atribuição de que o requerente/apelado teria ficado com valores referentes a dízimos e ofertas de cultos evangélicos realizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade, por vício de instrução, pela oitiva de testemunha não anteriormente arrolada no respectivo rol; (ii) avaliar a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor/apelado; (iii) verificar se é caso de condenar ao pagamento de indenização por danos morais, pela manifestação de palavras ofensivas à honra de líder religioso; (iv) quanto ao mérito, ponderar o valor estipulado à título de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade sem a comprovação do prejuízo.
4. É possível formar o convencimento motivado a partir de várias provas, excluindo-se aquela em que a defesa afirma que tenha gerado nulidade.
5. Os danos morais são lesões aos direitos da personalidade (artigo 12 do Código Civil), sendo essa a visão que prevalece na doutrina brasileira. Para a sua reparação não se requer a determinação de um preço para a dor ou o sofrimento, mas é um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo imaterial, o que traz o conceito de lenitivo, derivativo ou sucedâneo.
6. Em relação ao dano moral, deve-se levar em consideração não apenas a proteção da vítima e a atividade do ofensor, como também a prevenção e o interesse da sociedade. O caráter punitivo deve ser reflexo ou indireto, tendo em vista que a temática da responsabilidade civil é a reparação integral do dano, e não a punição do responsável.
7. O valor da indenização a título de dano moral não é fixado taxativamente na lei, justamente para atender melhor a peculiaridade de cada caso concreto, não obstante o Magistrado tenha o dever de se pautar pela proporcionalidade e pela razoabilidade para tanto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas, e, no mérito, desprovida.
Tese de julgamento: “1. Há dever de indenizar decorrente da conduta de denegrir a imagem de líder religioso, conhecido e respeitado entre os fiéis, mesmo sacerdócio exercido pela ofensora. Isso porque, a ofensora afirmou e divulgou que o líder estaria desviando o dízimo e as ofertas dos fiéis em benefício próprio ou de terceiros. 2. Correta a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada em favor do autor, conforme estipulado na sentença, considerando as características da hipótese concreta e as consequências da conduta, que maculou a honra e a imagem do autor/apelado, principalmente nas igrejas onde exerce suas funções, sobretudo pelo escândalo causado por informação sequer provada, inclusive com a informação noticiada para pastores de outros Estados”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos V e X; CC, art. 12.